Tribunal: TJBA
Processo: 8001539-55.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001539-55.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: SILVINO BISPO OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, IZIS DE FARIAS GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA E CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Ilhéus, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor em razão de cobranças excessivas e cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica, no contrato nº 000027855270. A sentença determinou o refaturamento de 27 faturas com base na média dos 12 meses anteriores às cobranças anômalas, confirmou a tutela de urgência e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária e a existência do débito impugnado; (ii) aferir a legalidade do corte de energia elétrica e o cabimento da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato em discussão está submetido à legislação consumerista, impondo à concessionária o ônus de provar a regularidade das cobranças quando impugnadas pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

A COELBA foi revel e não apresentou documentos que comprovassem a legitimidade das cobranças, tampouco a regularidade dos medidores, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

As faturas emitidas a partir de agosto de 2022 apresentaram valores vultosos (até R$ 7.485,77), destoantes do consumo histórico do consumidor (cerca de R$ 60,00), sem justificativa técnica ou demonstração de eventual fraude ou irregularidade de consumo.

A ausência de prova documental sobre a medição correta ou da entrega de notificação prévia, exigida pela Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente em seus arts. 172 e 173, impede a suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, conforme jurisprudência consolidada.

A falha na prestação do serviço e a suspensão indevida do fornecimento em contexto de controvérsia sobre a existência do débito configura dano moral in re ipsa, conforme o art. 14 do CDC, dispensando prova do sofrimento concreto.

A indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, exercendo função pedagógica, compensatória e punitiva. No caso concreto, a quantia fixada em R$ 20.000,00 revelou-se excessiva diante dos parâmetros deste Tribunal, sendo razoável a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É indevido o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito impugnado judicialmente sem que haja prova da sua legitimidade e da observância dos requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A emissão de faturas com valores excessivamente elevados, sem justificativa técnica e com base em medição questionável, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se prestando ao enriquecimento sem causa, nem à ineficácia da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; 14; CPC, arts. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 172 e 173.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000380-25.2022.8.05.0122, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 17.01.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000670-54.2022.8.05.0182, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 09.01.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0517951-05.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 26.02.2025;
TJ-SP, Apelação Cível nº 2066519-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001539-55.2025.8.05.0103
,
em que figuram como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelado
SILVINO BISPO OLIVEIRA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, a unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA